Tribunal: TJBA
Processo: 8033749-85.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033749-85.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MORO AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO PANETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA EMPRESA DEMANDANTE, ORA RECORRIDA,

PARA QUE O ESTADO DA BAHIA, ORA RECORRENTE, PROCEDA AO PROSSEGUIMENTO DO REGISTRO DA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS EMPRESAS FILIAIS DA PARTE AUTORA/AGRAVADA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, PREVISTO NO ART. 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

RECURSO INSTRUMENTAL IMPROVIDO.

I - O
Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA tem competência para processar e julgar a ação de conhecimento originária,
já que o pedido constante em sua exordial coaduna-se com o quanto disposto no art. 70, inciso II, da Lei Estadual n .º 10.845, de 27/11/2007.

II - Ademais, observa-se que o
s Tribunais de Justiça pátrios já tiveram a oportunidade de se manifestar diversas vezes sobre o tema ora analisado, tendo assentado que
“
O ato administrativo que indefere o pedido de inscrição estadual sob o fundamento de existência de débito tributário em nome de um dos sócios viola o princípio constitucional do livre exercício de atividade econômica previsto no artigo 170, da Constituição da República, estando configurado o direito líquido e certo dos impetrantes
”

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.484971-5/001, Relator Des. Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2020)

III -
Na hipótese vertente, constata-se, na linha de intelecção do precedente jurisprudencial citado, que mesmo sendo a atuação da Fazenda Pública
indisponível, vinculada e obrigatória,
o Fisco Estadual, ora Agravado, possui outras maneiras legítimas para lograr êxito na cobrança de débitos fiscais, de que seja titular.

IV - Verifica-se, portanto, nos termos da jurisprudência pátria, que
“
É irregular a autotutela estatal consistente em negar inscrição estadual para sociedade empresária em decorrência de existir dívida fiscal em nome de sócio
”
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0145.13.041092-4/001, Relator Des. Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2014)

V -
Desse modo, agiu acertadamente o Juízo primevo ao deferir o pedido de concessão de tutela de urgência.

VI - I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, do
decisum
agravado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8033749-85.2022.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Agravada,
MORO AGROPECUÁRIA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA